Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – EMENDA À INICIAL – JUSTIFICADA A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVAS E INDICADOS OS FATOS SOBRE AOS QUAIS SE REFERE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo probatório existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, porque a parte não teria emendado adequadamente a petição inicial, pois ela não teria pedido de mérito, em desatenção ao procedimento sumaríssimo dos juizados especiais.

3. Pretende a parte autora, ora recorrente, a produção antecipada de provas, nos termos dos art. 381 e art. 382 do CPC, para que sejam apresentados os documentos que instruíram o processo administrativo indicado na inicial (no 111.003.796/1990), visando a futura proposição de ação anulatória de escritura pública de compra e venda de imóvel localizado em Taguatinga e de manutenção de posse sobre o referido imóvel.

4. Informa que o imóvel teria sido transmitido pela ré (TERRACAP) para terceiro, apesar de ela (parte autora) evocar possuir cadeia dominial possessória anterior – inclusive, menciona a existência do processo no 0703274-11.2018.8.07.0007 (ação declaratória de nulidade de negócio jurídico), que propôs contra o terceiro que teria adquirido o imóvel e que teria recebido a escritura pública da TERRACAP.

5. Aliás, observando-se os autos indicados pela parte na inicial, verifica-se que foram julgados conjuntamente com o processo no 0715951-39.2019.8.07.0007, que se tratava de ação reivindicatória do terceiro, contra a parte autora. Ambos as ações foram julgadas em conjunto, sendo que a pretensão do autor deste processo sucumbiu naquelas ações (ambos processos arquivados, após terem sido negados provimentos aos agravos interpostos contra as decisões que não admitiram recurso especial):

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. OBJETO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE PROVADA. DIREITO DE IMISSÃO. A legitimidade ativa ad causam deve ser analisada com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração os fatos narrados na inicial. A ação reivindicatória compete ao proprietário não possuidor contra aquele que, injustamente, detém a posse do imóvel, conforme previsto no artigo 1.228, do Código Civil. A imissão na posse deve ser realizada contra qualquer pessoa que nele permaneça indevidamente. Comprovado que o imóvel era de propriedade da TERRACAP e que foi alienado, por escritura pública de compra e venda devidamente levada a registro, na forma do artigo 1.245, do Código Civil, não procede a alegação de nulidade do negócio jurídico, por ilicitude do objeto.

(Acórdão 1345970, 07032741120188070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. OBJETO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE PROVADA. DIREITO DE IMISSÃO. A legitimidade ativa ad causam deve ser analisada com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando em consideração os fatos narrados na inicial. A ação reivindicatória compete ao proprietário não possuidor contra aquele que, injustamente, detém a posse do imóvel, conforme previsto no artigo 1.228, do Código Civil. A imissão na posse deve ser realizada contra qualquer pessoa que nele permaneça indevidamente. Comprovado que o imóvel era de propriedade da TERRACAP e que foi alienado, por escritura pública de compra e venda devidamente levada a registro, na forma do artigo 1.245, do Código Civil, não procede a alegação de nulidade do negócio jurídico, por ilicitude do objeto.

(Acórdão 1345969, 07159513920198070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

6. Na emenda à inicial de ID 34571366 a parte autora, ora recorrente, deixa claro a sua intenção, cumprindo adequadamente os requisitos dispostos no art. 382 do CPC – “[...] o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair” –, conforme se percebe:

“[...] Trata-se de pedido de produção de provas visando a apresentação dos documentos que instruíram o processo administrativo n° 111.003.796/1990, visando à propositura de ação anulatória de escritura pública de compra e venda, relativa à edificação localizada no Lote 9 (nove) da Área Especial 20 (vinte), do Setor “E” Sul, Taguatinga-DF, cuja posse é exercida pelo requerente desde 1997.

A presente demanda tem por objeto a exibição de documentos que dão origem à escritura pública de imóvel situado no Setor “E” Sul de Taguatinga, área especial n° 20, lote 09, registrado no 3° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula n° 135774, visando à propositura de duas ações distintas, quais sejam, de anulação de registro público e, concomitantemente, manutenção de posse. [...]” (Emenda à Inicial, ID 34571366 – pág. 1 e 2).

7. Em que pese a ausência de pedido de mérito a ser decidido pelo magistrado, destaca-se que o pedido é pela produção antecipada de provas, que prescinde de tal requerimento, pois dado seu caráter antecipatório, é inclusive vedado ao juiz se pronunciar sobre a ocorrência ou a inocorrência de fatos, bem como sobre as respectivas consequências jurídicas (§ 2o, art. 382).

8. Na situação dos autos fica delineado claramente a intenção de se obter prévio conhecimento dos fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação, conforme previsto no art. 381, III, do CPC.

9. Apesar do fato que as eventuais ações mencionadas (anulatória de registro público e de manutenção de posse) não serem presumidamente da alçada dos juizados especiais, inclusive pelo seu valor, a presente demanda com elas não se confunde, nem previne a competência do juízo, conforme § 3o, do art. 381, do CPC.

10. Isso posto, considerando também os Princípios informadores dos Juizados Especiais – simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade – admito que a emenda foi suficientemente atendida, o que habilita o prosseguimento da ação.

11. Conheço e dou provimento ao recurso interposto, para anular a sentença e receber a emenda à inicial, determinando o retorno dos autos à origem para a regular continuidade do procedimento.

12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

13. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas extras, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.